Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-95.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos – Incognoscibilidade da apelação interposta pela corré Thainá, porquanto se deu após transcorrido o quinquídio legal – Intempestividade – Reconhecimento – Exegese dos artigos 593, inciso I, e 798, § 5o, alínea 'b', ambos do Código de Processo Penal – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos – Incognoscibilidade da apelação interposta pela corré Thainá, porquanto se deu após transcorrido o quinquídio legal – Intempestividade – Reconhecimento – Exegese dos artigos 593, inciso I, e 798, § 5o, alínea 'b', ambos do Código de Processo Penal – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Recurso da ré Thainá não conhecido. Apelo do corréu Renato desprovido.

Tráfico ilícito de entorpecentes - Recurso Ministerial – Dosimetria Penal – Montantes TratRrRRE punitivos redimensionados – Confissão espontânea afastada, porquanto externada parcialmente, impossibilitando a incidência da referida atenuante ao réu Renato – Redutor especial, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Afastamento da benesse, diante das circunstâncias concretamente aferidas, que evidenciam dedicação ao tráfico – Regime prisional alterado para o fechado – Cassação da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos da corré Thainá – Sentença reformada nessa extensão – Recurso ministerial parcialmente provido.